Tribunal: TJES
Processo: 5000670-68.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000670-68.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: IVANIA ZUPELLI RIGO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000670-68.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IVANIA ZUPELLI RIGO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÁCIDO ZOLEDRÔNICO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU O PEDIDO. AGRAVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICÁCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. LAUDO TÉCNICO. CONTRARRAZÕES. PARECER DO NAT E CUMPRIMENTO DA LIMINAR PELO PRÓPRIO ENTE FEDERADO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000670-68.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: IVANIA ZUPELLI RIGO

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da parte agravada, determinando o fornecimento do medicamento Ácido Zoledrônico 5mg.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que tange à probabilidade do direito; b) que o medicamento, embora padronizado no SUS, não foi indicado para o quadro clínico da agravada, conforme Parecer nº 691/2024 da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF/SESA) que, após análise do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para Osteoporose, concluiu pelo indeferimento do fornecimento, pois não foi comprovada intolerância ou dificuldade de deglutição aos bisfosfonatos orais; c) que o laudo médico particular é infirmado pelo parecer técnico da SESA; d) que a manutenção da decisão
a quo
gera risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao erário e à coletividade, em desobediência aos precedentes vinculantes, notadamente o Tema 106 do STJ.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que a decisão liminar está devidamente fundamentada e amparada por laudo médico e por parecer do NAT (Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde), que recomendou a tecnologia. Salientou, ainda, que o indeferimento administrativo se deu pela falta do medicamento, e não por incompatibilidade, conforme o parecer do NAT, e que a análise pormenorizada dos requisitos é questão de mérito, não podendo ser realizada em sede de agravo.

Inicialmente, a tutela recursal de urgência foi indeferida por este Relator, mantendo a decisão de primeiro grau e o processo foi incluído em pauta para julgamento.

Pois bem.

O cerne da questão recursal consiste em verificar a correção da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Ácido Zoledrônico 5mg à agravada.

A parte agravante sustenta que a parte agravada não preencheu os requisitos cumulativos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ (Tema 106). O referido tema exige, entre outros, a comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. A agravante argumenta que a agravada não demonstrou este requisito e que a sua solicitação contraria o PCDT-MS, conforme parecer da SESA.

Em detida análise dos autos, constata-se que a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, baseou-se na documentação médica que comprovou a necessidade do medicamento para a doença que acomete a autora (Osteoporose), bem como na padronização do fármaco para esta patologia, conforme indicado pelo parecer do NAT (Nota Técnica 227011).

A tese do agravante de que o fornecimento do medicamento não se enquadraria nos critérios do PCDT, que exige intolerância ou dificuldades de deglutição de bisfosfonatos orais, não se sustenta diante das demais provas dos autos.

O próprio parecer do NAT, citado nas contrarrazões, esclarece que o medicamento Ácido Zoledrônico está padronizado para o tratamento da Osteoporose. Além disso, a documentação anexada pelo próprio agravante demonstra que, após a decisão judicial, o ente público promoveu a liberação do medicamento o que esvazia sua alegação de que o fornecimento seria indevido.

O Estado não pode, em juízo, negar a adequação do medicamento para o caso clínico, e, ao mesmo tempo, cumprir a liminar, fornecendo o medicamento ao paciente. O cumprimento da decisão judicial pelo agravante, embora motivado pela ordem, é um forte indicativo da razoabilidade do pedido da agravada.

Ademais, em matéria de direito à saúde, o princípio da dignidade da pessoa humana e a necessidade de proteção ao bem maior, que é a vida, devem prevalecer. A decisão de primeiro grau, ao conceder a tutela de urgência, privilegiou a proteção da saúde da agravada em um momento de vulnerabilidade, e o conjunto probatório dos autos não se mostra suficiente para infirmar a probabilidade do direito, especialmente considerando as informações técnicas divergentes e a própria conduta do agravante em cumprir a ordem.

Portanto, em um juízo de cognição exauriente, entendo que a parte agravada demonstrou a probabilidade do direito, e a decisão agravada se mostra correta e em consonância com a jurisprudência. A ausência de elementos suficientes para a reforma da decisão
a quo
impõe a manutenção da medida concedida.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)